Tribunal: TJES
Processo: 0000775-96.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000775-96.2023.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PATRIQUE MARQUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À VÍTIMA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia, que condenou o apelante pelo crime de roubo majorado na forma tentada (art. 157, § 2º, VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). A defesa pleiteia o afastamento da indenização fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da fixação de indenização por danos morais à vítima na sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 387, IV, do Código de Processo Penal, autoriza a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, abrangendo tanto prejuízos materiais quanto extrapatrimoniais, incluindo danos morais.
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.986.672/SC, consolidou o entendimento de que a fixação da indenização mínima por dano moral exige (i) pedido expresso na denúncia e (ii) indicação clara do valor pretendido, sob pena de afronta ao princípio do contraditório e ao sistema acusatório.
6. No caso concreto, a acusação atendeu aos requisitos exigidos, pois formulou pedido expresso de indenização na denúncia e indicou o valor pleiteado, tornando legítima a fixação da reparação mínima na sentença penal.
7. O valor arbitrado na sentença observa a proporcionalidade em relação à gravidade do delito, aos danos causados à vítima e à capacidade econômica do réu, sendo suficiente para fins de prevenção e repressão.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp nº 2.510.396/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 16/04/2024, DJE 23/04/2024; STJ, REsp nº 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 08/11/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000775-96.2023.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PATRIQUE MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
PATRIQUE MARQUES
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia (fls. 132/134-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 11044468), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso VII, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, além do pagamento da quantia de R$1.000,00 (mil reais) a título de dano moral em favor da vítima.

Ao apresentar razões recursais (id 11044471), a defesa pleiteia o afastamento da indenização por danos morais fixada.

Pois bem.

Por ser oportuno, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante fora condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Q
uanto à dosimetria da pena imposta ao apelante,
que também
não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime
praticado
.

Dessa forma, passo à análise do
pedido de afastamento da indenização fixada nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Sobre a temática, saliento que o mencionado dispositivo prevê que:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Sobre o tema, sabe-se que o referido dispositivo legal não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, devendo ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Por ser oportuno,
destaco que
, recentemente, “
a Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do RESP n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano — diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto, é imprescindível que constem na inicial acusatória (I) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso, e (II) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório. (STJ; AgRg-AREsp 2.510.396; Proc. 2023/0427852-8; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/04/2024; DJE 23/04/2024)
.”.

In casu
, verifico que tais exigências foram devidamente atendidas, tendo em vista que na exordial acusatória de fls. 02/03 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 11044465) consta pedido expresso de indenização, e a indicação do valor pretendido a esse título, razão pela qual resta evidenciado o descabimento do pleito defensivo.

Por fim, saliento que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado pelo magistrado sentenciante se mostra proporcional à gravidade concreta da conduta praticada pelo apelante, os prejuízos sofridos pela vítima e a capacidade econômica do apelante, além de suficiente para desestimular que o mesmo volte a praticar tal conduta, razão pela qual
não deve ser modificado
.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)